Tribunal: STF
Processo: ARE 1561518
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Jaboatão dos Guararapes, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU DEVIDO PELA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, "A", DA CF. 1. Apelação interposta pelo Município de Jaboatão dos Guararapes em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial, para determinar a exclusão da cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU da CDA que instrumenta a Execução Fiscal originária, permanecendo hígida a cobrança relativa à Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TLP. 2. O art. 150, VI, "a", da CF dispõe que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, imunidade extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Nesse contexto, o STF se manifestou no sentido de garantir à CBTU à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF, porquanto presta serviço público essencial e de exploração exclusiva, sem distribuição de lucros entre particulares. 3. Demais disso, assegurada a imunidade recíproca à CBTU, seja pela unânime jurisprudência dos tribunais superiores, seja pela sentença que acolheu parcialmente ação ordinária por ela ajuizada, a vinculação dos bens imóveis da CBTU aos fins públicos de que se ocupa é de ser presumido, até prova contrária a cargo do Fisco municipal. Os bens, máxime os imóveis, das empresas públicas, em especial os da CBTU, se relacionam com as atividades por ela desenvolvidas. Essa presunção decorre da própria natureza das coisas. Tais empresas não atesouram, não exercem atividades lucrativas e possuem compromisso exclusivo com o serviço público, daí o reconhecimento da imunidade. Caberia ao apelante comprovar, através de provas robustas e convincentes, a existência de bens que fujam a esta regra, ônus que lhe pertence e do qual não se desincumbiu. 4. Apelação improvida.” (Apelação Cível nº 0806774-26.2024.4.05.8300, da 2ª Turma do TRF-5, Relator Des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 23.9.2023).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, VI, “a”, e § 2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Do acórdão recorrido, extrai-se que:



    “Assegurada a imunidade recíproca a CBTU, seja pela unânime jurisprudência dos tribunais superiores, seja pela sentença que acolheu parcialmente ação ordinária por ela ajuizada, penso que a vinculação dos bens imóveis da CBTU aos fins públicos de que se ocupa é de seu presumido até prova contrária a cargo do Fisco municipal. Os bens, máxime os imóveis, das empresas públicas, em especial os da CBTU, se relacionam com as atividades por ela desenvolvidas. Essa presunção decorre da própria natureza das coisas. Tais empresas não atesouram, não exercem atividades lucrativas, sem compromisso é exclusivamente com o serviço público, daí o reconhecimento da imunidade. Se excepcionalmente o Fisco encontra bens que fujam a essa regra, quase absoluta, pode tributá-los, mas, a meu ver, é seu o ônus de demonstrar tal condição. A prevalecer o entendimento do eminente Relator, o Fisco poderia ‘desconsiderar’ a imunidade e tributar qualquer bem da CBTU, exigindo dela a prova do oposto. O que se deve provar é a exceção, não a regra. Assim decidiu a sentença que merece ser mantida.” (e-doc 08).



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, uma vez que condicionou a não aplicação da imunidade tributária à necessidade de o Fisco provar a desvinculação do imóvel à finalidade pública. Em outras palavras, a decisão do Tribunal de origem possui como pedra de toque uma controvérsia fática-probatória, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTIDADE SINDICAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VINCULAÇÃO A FINALIDADES ESSENCIAIS. PRESUNÇÃO ILIDIDA. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. TEMA 693/RG. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante (i) a inadmissibilidade do reexame de provas e de legislação infraconstitucional; e (ii) a impertinência da tese fixada no RE 767.332 RG, Tema 693/RG. 2. A agravante sustenta que o debate não pressupõe revolvimento do conjunto probatório, mas a correta aplicação da tese firmada no RE 767.332 (Tema 693/RG). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando necessário revolvimento de matéria fático-probatória e reanálise de legislação infraconstitucional, uma vez comprovado, pelo Município, que o imóvel, objeto da exação, não estava atrelado às atividades essenciais da entidade sindical. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Mostra-se impertinente a tese firmada no Tema 693/RG, porquanto o Tribunal de Justiça afastou a imunidade ante a comprovação, pelo Município, da falta de ligação do imóvel às finalidades essenciais da entidade sindical, bem assim o não enquadramento do caso concreto no conceito de ociosidade temporária, além de não terem sido juntados os documentos exigidos pelo Fisco voltados a demonstrar o preenchimento dos requisitos constantes do art. 14 do CTN. 5. É inadequado recurso extraordinário quando necessária reanálise de legislação infraconstitucional e do conjunto probatório, nos termos da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (RE 1520428 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10-06-2025)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, “a”, E §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. [...] 3. O Tribunal de origem entendeu que o recorrente não tem direito à imunidade tributária, pois considerou que não foi comprovado que o imóvel objeto da execução fiscal é utilizado para fins de cumprimento das finalidades essenciais da autarquia, nos termos do art. 150, VI, “a”, c/c §2º, da Constituição Federal. 4. A revisão desse entendimento exigiria o exame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1522391 AgR-segundo, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22-04-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente